Tribunal: CARF
Processo: 10980.720023/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720023/2008-67
ACÓRDÃO
3101-003.808 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE OLEOS S.A – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DCOMP. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPEITADO O PRAZO DO
§5o DO ART. 74 DA LEI NO 9.430/96.
A autoridade fazendária tem um prazo de 5 (cinco) anos da data de entrega
das Declarações de Compensação para proceder a análise e homologação
da compensação nos termos do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96. A
Administração Tributária poderá revogar seu ato administrativo conforme
previsão contida no art. 53 da Lei no 9.784/1999, entretanto a revisão de
ofício do despacho decisório que homologou compensação somente
poderá ser procedida dentro do período de 5 (cinco) previsto no citado
§5o.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário e julgar improcedente a emissão do despacho decisório de
revisão referente às DCOMPs transmitidas em 25/05/2007, 30/05/2007 e 08/06/2006, devendo
ser mantido o despacho decisório emitido em 16/01/2009 nesse sentido.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.808 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720023/2008-67
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
O processo foi digitalizado posteriormente à sua formalização, de sorte que há uma
pequena diferença entre a numeração original das folhas e a nova numeração atribuída
automaticamente pelo sistema e-processo, que está sendo adotada na presente decisão.
O litígio envolve os Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento – PER de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep – Exportação, decorrentes de operações com o Mercado Externo,
apurados no período de janeiro a março de 2007, no valor total de R$ 4.433.389,60 (quatro
milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta
centavos), conforme abaixo relacionados:

Foram também trabalhadas as seguintes Declarações de Compensação:

A autoridade local, ao apreciar os pedidos, decidiu pelo deferimento parcial dos PER e
homologação total das DCOMP, conforme despacho decisório às fl. 625 a 647, datado de
16/01/2009.
Posteriormente, no entanto, no curso dos trabalhos de auditoria, desenvolvidos em
cumprimento ao MPF-F 0910100-2011-01056-1 e em decorrência de alteração da IN/SRF no
660, de 2006, pela IN/RFB no 977, de 2009, foram identificados novos fatos, principalmente
em relação às aquisições de soja em grãos pela interessada e a forma de cálculo dos
créditos vinculados a essas aquisições, que reduziram substancialmente os valores
solicitados no PER e deferidos no Despacho Decisório, lavrado em 16/01/2009, ocasionando,
conforme apuração da fiscalização, ressarcimento a maior em favor da interessada.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.808 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720023/2008-67
3
Em razão disso, foi lavrada Representação Fiscal e planilhas de cálculos de fl. 663 a 689,
além do Termo de Verificação e Encerramento da Fiscalização e planilhas de reconstituição
do saldo credor do PIS/PASEP de fl. 690 a 780, que integravam o processo no
10903.720002/2012-41, para que fossem adotadas as providências necessárias à revisão do
referido Despacho Decisório, bem como a cobrança do valor ressarcido a maior.
Como consequência dessa ação fiscal, a Delegacia da Receita Federal em Curitiba – PR
emitiu o Despacho Decisório – Revisão de Ofício, fls. 843/845, datado de 18 de abril de
2013, na qual decidiu:
a) ANULAR o Despacho Decisório de fl. 625 a 647, com base no artigo 53 da Lei no 9.784, de
1999;
b) DEFERIR EM PARTE os Pedidos de Ressarcimentos, relacionados na tabela constante no
parágrafo 1o deste Despacho, e reconhecer o direito creditório do interessado no valor de
R$ 1.640.866,81 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e
oitenta e um centavos) decorrentes de exportação, ressaltando não haver valor a ressarcir à
interessada, vez que R$ 3.034.339,84 (três milhões, trinta e quatro mil, trezentos e trinta e
nove reais e oitenta e quatro centavos), deferido em 16/01/2009, em razão do Despacho
Decisório ora anulado, foi integralmente consumido na homologação das compensações
declaradas e ressarcimento em espécie; e
c) DETERMINAR que seja formalizado processo para cobrança do valor de R$ 1.393.473,03
(um milhão, trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e três
centavos) ressarcido indevidamente à pessoa jurídica.
Em 14/05/2013 o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 848/856,
contrapondo-se ao Despacho Decisório – Revisão de Ofício, com base nos argumentos a
seguir sintetizados.
Da Nulidade do Procedimento – Autoridade Incompetente
Considera a defesa que é absolutamente nulo o procedimento fiscal levado a efeito, posto
que emanado por autoridade incompetente. Estaríamos diante de uma revisão de período
já fiscalizado, logo a competência para a fiscalização é do Superintendente e não do
Delegado, em função do disposto no artigo 300, inciso VII da Portaria MF n° 203 de 14 de
maio de 2012. Reforçando seus argumentos, a defesa faz referência ao Mandado de
Procedimento Fiscal e cita acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Da Nulidade por Infração à Legislação
Considera absolutamente ilegal a revisão levada a efeito pelo AFRFB, por violar os seguintes
dispositivos:
- artigo 53 da Lei 9.784/1999, invocado para justificar a revisão. A simples leitura do
dispositivo já ressalta que a revisão somente pode decorrer de atos ilegais. Nada nos autos
leva a conclusão de que qualquer ato praticado o tenha sido em violação a Lei. Então não
existiria qualquer justificativa legal para a revisão. Caso houvesse um procedimento
administrativo/judicial deveria ser instaurado para apurar as responsabilidades pelos atos
ilegais praticados.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.808 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720023/2008-67
4
- inciso XIII do artigo 2o da Lei no 9.784/99. A lei veda a aplicação retroativa de nova
interpretação, então, tendo sido aplicada interpretação nova a fatos passados, resta
violado este dispositivo legal. Este dispositivo plasma na legislação ordinária o disposto no
artigo 146 do CTN, que também foi violado pela nova decisão, posto que o mesmo proíbe a
adoção retroativa de novo critério jurídico a um mesmo contribuinte, segue a transcrição do
mesmo.
- artigo 27 da Lei 10.522/2002, que veda a revisão de ofício nas decisões proferidas em
processos de administrativos de ressarcimento. Conseqüentemente, estamos diante do ato
jurídico perfeito que é protegido por disposição constitucional, e esta proteção também está
prevista no artigo 6o da LICC, que também resta violado.
- a retroatividade da nova interpretação determinada pala IN/RFB 977/2009, viola o próprio
artigo 106 do CTN, invocado para convalidar ato absolutamente ilegal, eis que o referido
artigo concede a retroatividade somente à Lei e não aos demais atos de interpretação da
mesma, note que o CTN distingue a expressão "Legislação Tributária" que assim engloba
todos os instrumentos de regulação que incluem a Lei, e os demais atos como os tratados e
as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Assim, entende
restar claro que retroatividade da nova interpretação determinada pala IN/RFB 977/2009,
viola o próprio artigo 106 do CTN, eis que esta faculdade é restrita somente à Lei
Alega ainda que, as notas de débitos originadas são absolutamente improcedentes, posto
que estaria sendo usado este subterfúgio para lançar débitos de períodos albergados pela
decadência, em clara afronta ao disposto art. 173 do CTN.
Ante o exposto requer que seja anulado o despacho decisório proferido, restabelecendo o
anterior por violação aos seguintes dispositivos legais: arts. 106 e 146 do CTN; Arts. 2o, XIII e
53 da Lei 9.784/1999; art 27 da Lei 10.522/2002; art 6o da LICC; e artigo 173 do CTN no que
tange aos processos de cobrança. Requer ainda seja suspensa a exigibilidade dos débitos
oriundos da nova decisão nos termos do disposto no parágrafo 11 do artigo 74 da Lei
9.430/96.
A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 08-32.459 a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. REVISÃO DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO.
1. A legislação tributária permite a revisão do lançamento, enquanto não extinto o direito
da Fazenda Pública, pelo decurso do prazo decadencial.
2. A realização de um segundo exame, devidamente autorizado por autoridade competente,
não é causa de nulidade do procedimento fiscal.
REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.808 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720023/2008-67
5
1. A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos.
2. A anulação do ato administrativo por vício de legalidade não se confunde com a mudança
de entendimento da administração sobre os preceitos da legislação vigente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância afirmando ter havido afronta ao art. 173 do CTN e repisa os
argumentos sobre a impossibilidade de aplicar nova interpretação da legislação a fato e decisão
pretéritos violando, dentre outros, o art. 146 do CTN.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares
Conforme descrito no relatório, a controvérsia do presente processo se refere
basicamente a dois pontos. Um relacionado a possibilidade de proceder a revisão de fatos
geradores anteriores a 5 anos com fundamento no art. 173 do CTN. E outro referente a
impossibilidade de a nova redação da IN SRF no 660/2006 dada pela IN RFB no 977/2009 retroagir
e alcançar fatos e decisões pretéritos.
O primeiro ponto trazido pela Recorrente, apesar de não ter sido ventilado em sede
de Manifestação de Inconformidade, pode ser analisado nessa instância recursal por estarmos
diante de uma questão afeta a matéria de ordem pública, qual seja prazo decadencial para a
autoridade analisar fatos geradores anteriores ao despacho decisório revisional. A Recorrente
alega que os fatos geradores objeto da revisão se referem ao 2o trimestre de 2007 e o despacho
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.808 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720023/2008-67
6
decisório de revisão foi emitido em abril de 2013., ou seja, posterior ao prazo de 5 anos autorizado
pelo CTN.
A questão relativa ao prazo de 5 anos ventilado pela Recorrente não é tão simples
como colocado por ela em apenas um parágrafo.
Conforme consta dos autos, os pedidos de ressarcimento foram transmitidos em
12/04/2007 e 27/07/2007; as DCOMPs foram transmitidas em 25/05/2007, 30/05/2007 e
08/06/2007; o despacho decisório inicial com deferimento parcial do PER e homologação total das
DCOMPs é datado de 16/01/2009. Após a revisão de ofício pela autoridade tributária, novo
despacho decisório foi emitido e cientificado à interessada em 18/04/2013 anulando o despacho
anterior, deferindo em parte os PER e determinando a cobrança do valor ressarcido pelo despacho
decisório inicial.
Inicialmente é relevante destacar que inexiste norma que estipule prazo para que
se proceda a análise dos pedidos de ressarcimento ou mesmo que ocorra alguma espécie de
“deferimento tácito” em virtude de eventual transcurso de 5 anos da data da transmissão do PER.
Entretanto, no que concerne às DCOMPs transmitidas, o §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96 determina que a autoridade fazendária terá um prazo de 5 anos, contados da data da
entrega da declaração de compensação, para proceder a análise e homologação da compensação.
Ou seja, no presente caso as DCOMPs transmitidas em 25/05/2007, 30/05/2007 e
08/06/2006 poderiam ser analisadas e homologadas (ou não) dentro de 5 anos contados destas
datas. Neste sentido, a autoridade fiscal emitiu o despacho decisório inicial em 16/01/2009,
portanto dentro do mencionado prazo. Contudo, a revisão deste despacho somente poderia ser
procedida até as datas de 25/05/2012, 30/05/2012 e 08/06/2012. Como a autoridade fiscal emitiu
o despacho decisório de revisão somente em 18/04/2013, verifica-se que não houve a observância
do prazo estabelecido pelo §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
A autoridade fiscal poderia proceder a revisão de ofício dos seus atos
administrativos, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/1999, desde que respeitado o prazo de 5
(cinco) anos previsto no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntario e julgar
improcedente a emissão do despacho decisório de revisão referente às DCOMPs transmitidas em
25/05/2007, 30/05/2007 e 08/06/2006, devendo ser mantido o despacho decisório emitido em
16/01/2009.

Assinado Digitalmente
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.808 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720023/2008-67
7
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 966
DF CARF MF
Original